Tribunal: TCU
Processo: 005.576/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades relacionadas a possível desvio de finalidade e dispêndio indevido de recursos públicos na investigação e fiscalização de agentes públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), Lucas Rocha Furtado, a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas a possível desvio de finalidade e consequente dispêndio indevido de recursos públicos na investigação e fiscalização de agentes públicos, materializada na Nota 48/2018 - RFB/Copes, de 2/3/2018 (peça 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em futuras ações relativas a equipes especiais de programação do tipo da EEP Fraude, em conformidade com a Lei 8.159/1991 c/c o art. 18, § 3o, do Decreto 4.073/2002, documente de maneira detalhada e sistematizada: 9.2.1. no sistema e-Processo (ou equivalente): os critérios, os processos e os fluxos de trabalho usados para recuperar da base de dados da Receita Federal os contribuintes selecionados, inclusive as etapas que geram bases de dados intermediárias, a fim de que o processo seja reproduzível e possibilite a criação de trilhas de auditoria; e a metodologia de definição de parâmetros que permite selecionar, dentro do grupo de contribuintes escolhido, aqueles que serão fiscalizados; 9.2.2. no sistema ACProg (ou equivalente), as justificativas para as conclusões "com interesse fiscal" ou "sem interesse fiscal" constantes do Relatório de Análise conclusiva (RAC), de modo que se possa ter uma trilha de auditoria e demonstrar o atendimento ao princípio da impessoalidade; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que adote providências, informando-as ao Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, para aprimorar seus processos de trabalho no que diz respeito à supervisão dos atos praticados por autoridades tributárias, uma vez que os gestores do órgão podem ser responsabilizados por "culpa in vigilando" em caso de atos irregulares praticados sem adequada revisão hierárquica, a exemplo da situação identificada no PAD 14XXX.720005-XX19-79, a qual afronta o disposto no art. 4o, § 1o a § 3a, da Portaria Copes 16/2015 e no art. 5o, inciso III, do Decreto 9.203/2017; 9.4. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, à Controladoria-Geral da União que avalie a conveniência e a oportunidade de avocar os processos administrativos disciplinares 14044.720012/2019-71 e 14XXX.720005-XX19-79, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, tendo em vista as fragilidades detectadas em não convocar servidores que deram causa ao erro que originou o vazamento das informações sigilosas, nos termos do Decreto 9.681/2019, art. 13, inciso X, c/c o Decreto 5.480/2005, art. 4o, incisos XII e XIII, informando Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas; 9.5. encaminhar, nos termos do art. 66 da Resolução-TCU 259/2014, cópia do relatório de inspeção ao Gabinete do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Alexandre de Moraes, em complemento ao Ofício 0271/2019-TCU/SecexPrevidência, de 22/5/2019; 9.6. dar ciência deste acórdão ao representante, ao Ministério da Economia, ao Supremo Tribunal Federal e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 9.7. retirar o sigilo dos autos e apor a chancela de sigilo às peças 18, 20, 21, 22, 35, 63 a 66, 72, 100, 102 e 108.